Tribunal: STF
Processo: ARE 1364885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FISCALIZAR E DE PROMOVER A APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RODOVIAS FEDERAIS. REPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. IFMT. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    I. "Com a extinção do DNER e a criação do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, através da Lei n° 10.233/2001, a manutenção das rodovias federais passou a ser de responsabilidade desta. A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que a legitimidade da União como sucessora do DNER se estende apenas aos feitos em curso quando da extinção dessa Autarquia até a data da criação do DNIT, pela Lei 10.233/2001, passando esta última autarquia, a partir de 5 de junho de 2001, a figurar como sucessora legal daquela em todos os direitos e obrigações. No caso, e tendo em vista que a ação originária foi ajuizada em 2003, a legitimidade passiva é exclusiva do DN ir (AC n. 2003.30.00.001463-2/AC). 



    II. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a Administração responde objetivamente pelos danos sofridos por condutor de veiculo que veio a colidir com animal em rodovia federal, tendo em vista que lhe cumpre promover a fiscalização, bem como a apreensão de animal que se encontra no leito trafegável da rodovia.



    III. O proprietário do animal causador de acidente de trânsito deve responder objetivamente pelos danos causados, à luz do que dispõe o art. 936 do CC.



    IV. Desnecessidade de apresentação de três orçamentos para se comprovar a ocorrência dos danos materiais, já que trazidos aos autos dois orçamentos idóneos, com a devida discriminação das peças reparadas.



    V. Dano moral existente, visto que acidentes de trânsito não são meros fatos corriqueiros, mas geram exposição da vida daqueles que nele se envolvem, gerando abalo psicológico e temor. Fixados os valores indenizatórios em consonância com a jurisprudência desta E. Corte, não devem ser modificados.



    VI. Apelações dos réus e reexame necessário aos quais se nega provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para consignar que os juros e a correção monetária devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6°; 100, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente